Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707607-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 409 APELADO: JOSE MARIA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO O DA SQS 409 contra a r. sentença de ID 30169748, proferida nos autos da ação de embargos à execução opostos por JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO, que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade da dívida. Após a remessa dos autos a esta segunda instância, o embargante/apelado pediu a restituição do prazo para contrarrazoar o recurso de apelação, em razão de a advogada encontrar-se de licença médica no período (IDs 31164788/31164796). Consoante extrai-se dos autos, a advogada do apelado, em razão de recorrentes problemas de saúde, juntou sucessivos atestados médicos nos autos (ID 31164796 – 40 dias, a partir de 13/05/21; 21 dias, 30 dias; 45 dias, a partir de 08/07/21; 30 dias, a partir de 18/08/2021; 60 dias, a partir de 07/10/21). Assim, deixou de apresentar, tempestivamente, réplica (ID 30169672), tendo sido o respectivo pedido de dilação de prazo para apresentá-la (ID 30169673), deferido pelo juízo (ID 30169681). Após trâmite regular, as alegações finais (ID 30169747), foram tardiamente apresentadas pelo embargante e, na sequência, sobreveio a prolação de sentença, contudo, o embargante deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar as contrarrazões (ID 30169760). In casu, há comprovação de que a advogada do embargante estava licenciada para tratamento da saúde, no prazo para apresentar contrarrazões à apelação (60 dias, a partir de 07/10/21 – ID 31164796 p. 7). Com efeito, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no AgReg no Ag em REsp 531.572/RS, da relatoria do ministro Marco Buzzi, assentou que: "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão, o que não ocorre no caso específico". Nesse contexto, e considerando que o juízo de origem já concedeu oportunidade de restituição de prazo para o peticionante apresentar peça nos autos, a reiteração da conduta compromete a celeridade processual e o princípio de paridade de armas. Note-se, que a partir de maio/2021, a advogada esteve praticamente todo o período, até dezembro/2021 licenciada, e, não obstante nada haja nos autos que infirme as razões atestadas por profissionais médicos, não se pode admitir o direito à suspensão processual por motivos de saúde como ferramenta a permitir a mitigação dos prazos processuais. Veja-se, em consonância com o entendimento jurisprudencial, que a advogada pode realizar alguns atos processuais no período (audiência – ID 30169736 p. 1). Assim, embora seja a única procuradora do embargante, nada a impedia de substabelecer seus poderes, ou, caso impossível, como alude em sua petição, em face de atuar pro bono, orientar o seu cliente a procurar a Defensoria Pública. Assim, indefiro o pedido de restituição de prazo, para apresentação de contrarrazões. Intime-se e, após, retornem os autos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora